Tribunal: TJDFT
Processo: 0014205-53.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Desembargado Relator da Execução n. 2007 00 2 10393-1 para pagamento dos credores indicados no ID 7751503- fls. 1/2. O(s) credor(e)s BEATRIZ DOS SANTOS ARAÚJO DA SILVA, ABRAAO FAUSTINO DE LIMA, AILON LUIZ FREIRE, EDNA MENDES MATOS e DAVINA FERREIRA LIMA recebeu(ram) preferência constitucional, mas não quitou seus créditos, consoante alvarás de id’s 7751503, fls. 36, 7751510, fls. 4, 13, 24, 7751516, fl. 32 respectivamente. 2. O credor ABRAAO FAUSTINO DE LIMA formulou novo pedido de preferência constitucional (id 7751516, fls. 33), o qual foi deferido na decisão de id 11212865. Contudo, o requerente já havia levantado a preferência constitucional (id 7751510, fl. 4). Assim, tendo em vista que o adiantamento preferencial só pode ser concedido uma única vez em cada precatório, revogo a decisão de id 11212865. 3. O credor ANTONIO FERREIRA GARCIA formulou pedido de preferência constitucional no id 771516, fls. 4/8. Intimado para cumprir a determinação exarada no despacho de id 7751516, fl. 22, o credor informou que vendeu o seu crédito. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. 4. A credora ANTONIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA teve seu pedido de preferência constitucional deferido no id 7751503, fl. 52. No entanto, o Juízo da COORPRE revogou a decisão de deferimento devido à informação de que a credora cedeu o crédito (id 775153, fl. 62). 5. Os credores ADRIANE FÁTIMA FOGAÇA RÉZIO, AILON LUIZ FREI, CRISTIANA SIMOES GONCALVES e CASSIA CESAR VIANA receberam seus créditos inscritos no presente precatório por meio do acordo direto formalizado com o Ente Devedor, conforme alvarás de id’s 9679998, 9680000, 9680003 e 13074542, tendo os seus créditos extintos por meio da decisão de id 8841508. 6. A credora CEILA MARIA LIMA DE OLIVEIRA informou, conforme certidão de id 13242355, que desistiu do acordo direto e que pretende o recebimento de seu crédito por meio de preferência constitucional.Assim, homologo o pedido de desistência da credora e passo à análise do pedido de preferência constitucional. Analisando os autos, observa-se que não há pedido de preferência constitucional formulado pela credora CEILA MARIA LIMA DE OLIVEIRA, tampouco documento de identidade e CPF, os quais possibilitariam a verificação da data de nascimento. Assim, intime- se a referida credora, no número do telefone indicado no id 10960517, fl. 1, para, no prazo de 10 dias, anexar aos autos os seguintes documentos: a) pedido de preferência constitucional; b) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; d) laudo médico realizado por equipe multiprofissional e interdisciplinar que ateste que o(a) credor(a) é pessoa com deficiência, conforme disposto no artigo 2o da Lei no 13.146/2015, ou documento de órgão público que reconheça o(a) requerente como pessoa com deficiência, se o caso; e) atestado médico com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico e o número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), se o caso. 7. Por fim, cumpra-se a decisão que determinou a exclusão, no Pje, dos nomes dos credores ADRIANE FÁTIMA FOGAÇA RÉZIO, AILON LUIZ FREI, CRISTIANA SIMOES GONCALVES e CASSIA CESAR VIANA, os quais tiveram seus créditos adimplidos por meio do acordo direto firmado com o Ente Devedor. Publique-se. Brasília, 13 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto